Tribunal: STF
Processo: ARE 1407095
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178- RG/SE. TEMA RG Nº 793: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



Relatório 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). 



    2. No decisum prolatado pela Turma Recursal Temporária de Caratinga e Inhapim/MG e objeto deste recurso, consta o seguinte voto:



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c preceito cominatório, proposta por MARIA AUXILIADORA GONÇALVES MOREIRA, em face do ESTADO DE MINAS GERAIS e do MUNICÍPIO DE ENTRE-FOLHAS, visando sejam estes, solidariamente, compelidos a realizar procedimento cirúrgico oftalmológico, em virtude de ser portadora de Pterígios – CID: H11-0, sem possuir condições financeiras para arcar com tal procedimento. 



    A pretensão foi julgada procedente (ID 69041020).



    Irresignado, o ESTADO DE MINAS GERAIS, em recurso inominado, sustentou: a) ilegitimidade passiva ad causam, pois o procedimento, não dotado de complexidade, é de competência do ente municipal; b) a sentença desconsiderou a política pública estadual denominada Programação Pactuada Integrada (PPI), cujo escopo é dinamizar a assistência à saúde dos usuários do SUS, caso em que o procedimento solicitado deve respeitar a lista de espera, sob pena de violação ao princípio da isonomia, à reserva do possível e à tripartição dos poderes; c) não há prova cabal da hipossuficiência financeira (ID 59041022). 



    Não houve interposição de recurso por parte do MUNICÍPIO DE ENTRE-FOLHAS (ID 59041032). 



    O recurso foi contra-arrazoado (ID 59041028). 



    É a síntese do essencial. 



    A controvérsia cinge-se no direito da autora, ora recorrida, no fornecimento, pelos réus, ora recorrentes, do procedimento cirúrgico descrito na inicial. 



    O médico assistente da recorrida, pessoa maior de 60 (sessenta) anos (ID 59041002 – p. 01), diante da sintomatologia apresentada e do insucesso no tratamento até então dispensado, prescreveu a realização do procedimento cirúrgico oftalmológico, haja vista ser portadora de Pterígios – CID: H11-0, que é o único meio para tratar da enfermidade, em caráter de urgência (ID 59041003 – pp. – pp. 01/08). 



    Insta frisar que a obrigação do Estado, que abarca todos os entes da federação, tem por escopo viabilizar o tratamento da moléstia, como corolário do direito à saúde, que não se confunde com o direito ao fornecimento de um determinado medicamento ou à realização de determinado procedimento cirúrgico, tão somente por questão de comodidade, pois se deve levar em conta a eficácia no tratamento, o que depende, por certo, de dilação probatória. 



    O dever do Estado em prestar assistência integral à saúde se manifesta através de sua obrigação de fornecer todos os insumos, procedimentos e expedientes necessários à prevenção e ao resgate da saúde, conforme as diretrizes clínicas para cada doença, que é um direito humano fundamentalíssimo, que guarda estreita conexão com o direito à vida. 



    Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. CIRURGIA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O recurso extraordinário, ao alegar que o acórdão recorrido ofende o preceito do art. 198, versa questão constitucional não ventilada na decisão recorrida e que não foi objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356). O acórdão impugnado, ao garantir o acesso da agravada, pessoa de insuficientes recursos financeiros, a tratamento médico condigno ao quadro clínico apresentado, resguardando-lhe o direito à saúde, decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. Precedentes. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do estado e do município providenciá-lo. Precedentes. Agravo regimental desprovido.(STF, AI 550530 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2012 PUBLIC 16-08-2012) 



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXAMES MÉDICOS - SAÚDE - DOENÇA GRAVE - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - ASSISTÊNCIA INTEGRAL - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - ESTATUTO DO IDOSO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. - Comprovada a necessidade do procedimento pretendido por pessoa necessitada, em se tratando de moléstia grave, este deve ser fornecido, sob pena de ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente. - Tendo o ente público dado causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com os honorários advocatícios devidos ao procurador da autora, ainda que se trate de Defensor Público Estadual. - Preliminares rejeitadas. - Sentença confirmada no reexame necessário. - Recurso voluntário prejudicado. (Apelação Cível 1.0024.10.088722-3/001, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2013, publicação da súmula em 30/01/2013) 



    Ademais, forçoso ressaltar que o fornecimento de medicamento ou viabilização da realização de uma cirurgia, inclusive seu custeio, como parte integrante de ação/serviço de saúde, é, segundo a jurisprudência predominante, obrigação solidária de todos os entes públicos, de forma que podem ser demandados isolada ou em conjuntamente, não podendo prevalecer repartição de competências fixadas em normas regulamentares, de caráter infralegal, que não podem inovar a lei e, muito menos, a Lei Maior. 



    Vale dizer, a regra da repartição competencial resume-se à esfera administrativa, com a finalidade de racionalizar e organizar as ações e serviços de saúde e os que lhes sejam conexos. 



    Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 1047362 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) 



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental conhecido e não provido.(STF, ARE 738729 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013) 



    Urge frisar que “a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”(Enunciado nº 60, da II Jornada de Direito da Saúde – CNJ). 



    Sobre o procedimento em comento, convém destacar que “o pterígio é o crescimento benigno de uma massa fibrovascular da conjuntiva ocular de forma triangular que se estende do ângulo interno (nasal) do olho em direção à córnea. Não é infeccioso, mas pode afetar a visão. Pode ser removido através de cirurgia. No entanto, é comum a recorrência do pterígio após a cirurgia, sobretudo em pessoas jovens. A cirurgia de pterígio é realizada pelo SUS em centros de referência oftalmológica, inclusive em Pouso Alegre. “(Resposta RápidaNATS-UFMG nº 236/2014,INhttps://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/5919/3/RR%20236%20-%202014%20NATS%20Cirurgia%20de%20%.



    Desse modo, a referida Nota Técnica recomenda realização do procedimento em comento, necessário para o tratamento da enfermidade. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PACIENTE COM PTERÍGIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. - No âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento a pacientes com doenças relacionadas à visão é de responsabilidade do Estado de Minas Gerais que, tendo negado a realização da cirurgia necessária à correção de pterígio, deve ser condenado a realizar a obrigação de fazer. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0223.14.000620-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2015, publicação da súmula em 13/05/2015). 



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL – SAÚDE. PRELIMINAR - APELAÇÃO - PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. 1. Carece de interesse recursal o apelante que visa ao decote de astreintes, quando a sentença primeva não cominou multa para o caso de descumprimento da medida deferida. MÉRITO - CIRURGIA DE EXÉRESE DE PTERÍGIO - OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS - NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO - DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. Comprovada a necessidade e a urgência da cirurgia indicada à paciente (exérese de pterígio) pelo profissional que a acompanha na rede pública de saúde, deve ser mantida a sentença que impôs a sua realização compulsória pelo Estado de Minas Gerais. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0223.13.021072-5/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 07/04/2015) 



    No que toca à observância do PPI, de alçada do Poder Executivo, esta não pode ser analisada ao pé da letra e de modo absoluto, haja vista que há situações de maior gravidade que demandam uma atuação com mais urgência, não havendo que se falar em violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia. 



    Em arremate, a hipossuficiência da recorrida encontra-se cabalmente demonstrada (ID 59041003 – pp. 09/13). 



    Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado, mantendo a sentença hostilizada por seus jurídicos fundamentos. 



    Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. 



    Sem custas, na forma da lei. 



    É como voto. “ (e-doc. 55, p. 8-13).



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 69).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais alega a violação do art. 196 da Constituição da República. Sustenta que a responsabilidade pelo custeio do procedimento cirúrgico pleiteado cabe ao Município, por ser uma cirurgia eletiva atribuída legalmente à unidade de saúde municipal. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Município de Entre Folhas, bem como seja determinada sua obrigação de ressarcir o Estado de Minas Gerais por eventuais procedimentos realizados (e-doc. 74). 



    É o relatório. 



    Decido. 



Análise 



    5. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    6. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos.



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.” 



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.” 



    (ARE nº 849.008-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 790.326-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos). 



    9. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793). Ademais, para apreciar a pretensão de ressarcimento em face do Município, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



Dispositivo 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 55, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.   



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator